Tribunal: TJDFT
Processo: 0754866-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754866-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE WILSON PORTO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 258058840) que, nos autos da ação cautelar de arresto antecedente ajuizada em desfavor de RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio do valor de R$ 71.737,84, depositado judicialmente em processo que tramita na Justiça Federal. Em suas razões (ID 79402751), sustenta que: 1) o valor depositado constitui o único patrimônio conhecido da agravada e sua liberação pode frustrar a satisfação do crédito; 2) há sentença favorável ao agravante em ação de imissão na posse; 3) a agravada não possui outros bens penhoráveis; e 4) a consulta cadastral juntada aponta débitos relevantes e registros negativos, o que reforça o risco de inadimplemento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 79430499). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O agravante afirma que o valor se encontra depositado e disponível no juízo federal. Todavia, não juntou documento que evidencie pedido de levantamento ou ordem de liberação em favor da agravada, o que reduz o perigo de dano em grau suficiente para autorizar, desde logo, a tutela recursal. Os elementos trazidos, como consulta cadastral e registros negativos, indicam restrição creditícia, mas não comprovam, por si, risco atual de levantamento do numerário depositado em juízo ou de dissipação patrimonial. Na hipótese, o acervo não indica providência concreta voltada à liberação do valor pela agravada. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação que justifique a concessão da medida liminar pretendida. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator